Tribunal: CARF
Processo: 10840.001555/2009-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LUIS CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-05-26

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.001555/2009-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.410 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de abril de 2023
Recorrente
CENTRAL ENERGÉTICA MORENO AÇÚCAR E ALCOOL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001, 2002
CONVERSÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL EM RENDA. DECISÃO
TRANSITADA
EM
JULGADO.
SUPERVENIENTE
DECISÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. NECESSIDADE DE AÇÃO RESCISÓRIA
PARA RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
Depósitos judiciais convertidos em renda, em razão de decisão transita em
julgado, somente podem ser restituídos no caso de posterior declaração de
inconstitucionalidade pelo STF do dispositivo legal incialmente contestado, e
que foi usado de base para a decisão transitada em julgado por meio de ação
rescisória, nos termos do Tema 733, do STF, com repercussão geral.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jorge Luís Cabral - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luís Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Mateus Soares de Oliveira (suplente convocado(a)), Cynthia
Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Renata da
Silveira Bilhim, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Mateus Soares de Oliveira.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 08-35.596,
proferido pela 3a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Fortaleza – DRJ/FOR, que por unanimidade julgou improcedente a Manifestação de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.001555/2009-87
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.410 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.001555/2009-87

Inconformidade, contra despacho decisório da Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Ribeirão Preto/SP, não reconhecendo o direito creditório em litígio.
A lide gira em torno de pedido de restituição de depósitos judiciais, convertidos
em renda para a União, decorrentes de pagamentos de COFINS sobre receitas financeiras, em
razão de decisão judicial contrária à Recorrente, no processo judicial no 1999.61.02.002276-9,
transitado em julgado.
Posteriormente, o Supremo Tribunal Federal (STF) considerou inconstitucional a
incidência das contribuições de PIS/COFINS sobre receitas financeiras não operacionais,
decorrentes do alargamento da base de cálculo promovida pelo § 1o, do artigo 3o, da Lei no 9.718,
de 27 de novembro de 1998, e com base nisto, a Recorrente requereu a reversão da conversão em
renda de depósito judicial e posterior restituição do valor.
Inicialmente, a Autoridade Julgadora de Primeira Instância apreciou o caso
através do Acórdão no 08-33.932, de 22 de maio de 2015, o qual foi contestado pela DRF
Ribeirão Preto, nos termos do artigo 27, da Portaria no 341, de 12 de julho de 2011, tendo em
vista que a decisão de Primeira Instância havia avaliado apenas a questão da
inconstitucionalidade da incidência da contribuição e não avaliou a reversão da conversão em
renda do depósito judicial.
Em atendimento ao requerimento da Autoridade Preparadora, a DRJ Fortaleza
cancelou o Acórdão supracitado e por unanimidade julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade, nos termos do novo Acórdão, ora recorrido.
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001, 2002
INEXATIDÕES MATERIAIS. NOVO ACÓRDÃO.
As inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculo existentes
na decisão deverão ser corrigidos de ofício ou a requerimento do sujeito passivo, mediante a
prolação de um novo acórdão
AÇÃO JUDICIAL - CONVERSÃO EM RENDA.
Os valores depositados em juízo e convertidos em renda da União em decorrência de decisão
judicial transitada em julgado não podem ser objeto de restituição na via administrativa.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001, 2002
LEI 9.718/98. RECEITAS FINANCEIRAS. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO
PLENÁRIO DO STF.
Declarada a inconstitucionalidade do §1o do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998, em acórdão
transitado em julgado e exarado em sessão plenária pelo Supremo Tribunal Federal, que,
inclusive, reconheceu a repercussão geral da matéria em questão, e tendo a PGFN se manifestado
sobre a delimitação da matéria em Nota Explicativa publicada no sítio da Receita Federal do
Brasil, impõe-se, em observância ao art. 26-A, § 6o, inciso I, do Decreto no 70.235, de 1972, que
sejam considerados indevidos os recolhimentos efetuados a título de Cofins, que tiveram por base
receitas não incluídas no conceito de faturamento.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
A Recorrente tomou ciência da Decisão de Primeira Instância no dia 16 de maio
de 2016, e apresentou Recurso Voluntário no dia 14 de junho de 2016.
Em seu Recurso Voluntário a Recorrente informa que teve seu pleito julgado
improcedente no processo judicial no 1999.61.02.002276-9, e que apresentou desistência da ação
judicial, mas que, à época, havia pronunciamento do plenário do STF sobre a
inconstitucionalidade da ampliação da base de cálculo da COFINS.
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.410 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.001555/2009-87

O pedido de desistência foi registrado em 12 de maio de 2003, tendo transitado
em julgado em 29 de março de 2007, e a decisão pela inconstitucionalidade do dispositivo legal
que resultou no referido processo judicial ocorreu apenas em 2008.
Traz diversos trechos do Parecer PGFN/CRJ no 492/2011, onde a Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional reconhece que mudanças na jurisprudência sobre a
constitucionalidade de Leis interrompe a eficácia vinculante da coisa julgada a partir daí.
Afirma que a conversão em renda do depósito judicial deu-se apenas após a
decisão do plenário do STF a respeito da inconstitucionalidade do § 1o, do artigo 3o, da Lei no
9.718/1998. Também argumenta que a negativa de se restituir o valor convertido em renda
configuraria “inaceitável locupletamento do Erário”.
Requer por fim que seja dado provimento ao Recurso Voluntário.
Este é o Relatório.

Voto
Conselheiro Jorge Luís Cabral, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reveste-se dos demais requisitos de
admissibilidade, de forma que dele tomo conhecimento.
Toda a questão resume-se à discussão de se uma decisão judicial transitada em
julgado, onde se declara a constitucionalidade de uma Lei em desfavor do contribuinte, pode ter
seus efeitos alterados por decisão posterior do STF, onde se declara a inconstitucionalidade da
mesma Lei, desta feita favorecendo aquele contribuinte alcançado pela decisão transitada em
julgado de instância inferior.
A Recorrente apresenta pedido de restituição de depósito judicial convertido em
renda, após ter tido decisão transitada em julgado desfavorável a declaração de
inconstitucionalidade do § 1o, do artigo 3o, da Lei no 9.718/1999, a respeito do alargamento da
base de cálculo da COFINS.
Em seguida, o STF julgou, pelo rito dos recursos repetitivos, com repercussão
geral, nos termos dos artigos 543-B e 543-C, da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Antigo
Código de Processo Civil), correspondendo aos artigos no 1.036 a 1.041, da Lei no 13.105, de 16
de março de 2015 (Novo Código de Processo Civil – CPC), inconstitucional o mesmo
dispositivo objeto da ação da Recorrente no controle difuso de constitucionalidade, por afrontar
o artigo 2o, da Lei Complementar no 70, de 30 de dezembro de 1991.
A Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, revogou o dispositivo considerado
inconstitucional, não havendo, portanto, Resolução do Senado que suspende-se a vigência do
dispositivo.
O Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997, determina o seguinte, em seu
artigo 1o:
“Art. 1o As decisões do Supremo Tribunal Federal que fixem, de forma inequívoca e definitiva,
interpretação do texto constitucional deverão ser uniformemente observadas pela Administração
Pública Federal direta e indireta, obedecidos aos procedimentos estabelecidos neste Decreto.
§ 1o Transitada em julgado decisão do Supremo Tribunal Federal que declare a
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, em ação direta, a decisão, dotada de eficácia ex
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.410 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.001555/2009-87

tunc, produzirá efeitos desde a entrada em vigor da norma declarada inconstitucional, salvo se o
ato praticado com base na lei ou ato normativo inconstitucional não mais for suscetível de revisão
administrativa ou judicial.
§ 2o O disposto no parágrafo anterior aplica-se, igualmente, à lei ou ao ato normativo que tenha
sua inconstitucionalidade proferida, incidentalmente, pelo Supremo Tribunal Federal, após a
suspensão de sua execução pelo Senado Federal.
§ 3o O Presidente da República, mediante proposta de Ministro de Estado, dirigente de órgão
integrante da Presidência da República ou do Advogado-Geral da União, poderá autorizar a
extensão dos efeitos jurídicos de decisão proferida em caso concreto.”
Tenho de socorrer-me no eminente José Afonso da Silva, que em seu livro “Curso
de Direito Constitucional Positivo”, 43a edição, na página 56, nos ensina o seguinte:
“Em primeiro lugar, temos de discutir a eficácia da sentença que decide a inconstitucionalidade
na via de exceção, e que se resolve pelos princípios processuais. Neste caso, a arguição de
inconstitucionalidade é questão prejudicial e gera um procedimento incidenter tantum, que busca
a simples verificação da existência ou não do vício alegado. E a sentença é declaratória. Faz
coisa julgada no caso e entre as partes. Mas, no sistema brasileiro, qualquer que seja o tribunal
que a proferiu, não faz ela coisa julgada em relação à lei declarada inconstitucional, porque
qualquer tribunal ou juiz, em princípio, poderá aplicá-la por entendê-la constitucional, enquanto
o Senado Federal, por resolução, não suspender a sua executoriedade, como já vimos.
O problema deve ser decidido, pois, considerando-se dois aspectos. No que tange ao caso
concreto, a declaração surte efeitos ex tunc, isto é, fulmina a relação jurídica fundada na lei
inconstitucional desde o seu nascimento. No entanto, a lei continua eficaz e aplicável, até que o
Senado suspenda a sua executoriedade; essa manifestação do Senado, que não revoga, nem anula
a lei, mas simplesmente lhe retira a eficácia, só tem efeitos daí por diante, ex nunc. Pois, até
então, a lei existiu. Se existiu, foi aplicada, revelou eficácia, produziu validamente seus
efeitos.”(grifos nossos)
Temos então o caso em que o STF de forma incidental, mas em regime de
repercussão geral, em decisão definitiva de mérito, declara a inconstitucionalidade de um
dispositivo legal, com efeito ex tunc que, como vimos acima, fulmina as relações jurídicas desde
seu início, mas também com alcance erga omnes, de aplicação imediata.
Vemos que no processo, a Recorrente utiliza-se do Parecer PGFN/CRJ no
492/2011, cujo objeto são as consequências de decisões sobre constitucionalidade de leis
tributárias, e seus reflexos nas relações jurídicas continuadas, ou seja, situações em que o caso
concreto decidido anteriormente repete-se de forma permanente, como é o caso da ocorrência
futura de fatos geradores de tributos na atividade negocial da empresa.
Neste caso, o referido Parecer estabelece uma base que afirma que a mudança das
situações de fato e de direito podem reverter uma decisão anterior já transitada em julgado, na
medida, em que, por exemplo, uma declaração de constitucionalidade decidida no controle
difuso de constitucionalidade e, portanto, de caráter restrito ao processo e apenas entre as partes,
venha a ser superada por uma decisão com repercussão geral contrária.
Entendo que no caso concreto o Parecer não seria aplicável pois a questão é
nitidamente diversa, pois não se trata de uma relação jurídica continuada que estende-se na sua
ocorrência no mundo material para o futuro, mas sim de uma relação jurídica já conclusa de
forma definitiva, inclusive com a ocorrência de hipótese de extinção do crédito tributário, mas
que em razão do efeito ex tunc da decisão do STF, é nula.
No entanto, a questão já foi resolvida pelo STF, com repercussão geral, através do
Tema 733, que reproduzo a seguir:
“Tese: A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a
inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.410 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.001555/2009-87

decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será
indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação
rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial
(CPC, art. 495).”
Sendo assim, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Jorge Luís Cabral

Fl. 124
DF CARF MF
Original